Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-85.2013.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FILHO COSTA - CPF: 482.230.691-72 (RECORRIDO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI - CPF: 562.024.669-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA NO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO POSSUI O CARATER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ANTONIO FILHO COSTA postula indenização por danos morais e materiais, em razão de o Município Recorrente ter efetuado o desconto do valor do empréstimo consignado e não repassou as financeiras e ocasionou em mora no pagamento pelo Recorrido.

3. Não obstante a não realização do repasse do valor descontado as empresas financeiras, não há nos autos qualquer comprovação de que o Recorrido suportou danos a sua honra.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
A mera ausência de repasse e a cobrança por parte das financeiras não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ANTONIO FILHO COSTA postula indenização por danos morais e materiais, em razão de o Município Recorrente ter efetuado o desconto do valor do empréstimo consignado e não repassou as financeiras e ocasionou em mora no pagamento pelo Recorrido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Município Recorrente para proceder com o repasse dos valores descontados para as financeiras cobrindo o valor do consignado, bem como foi condenado ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

O Município Recorrente postula a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e honorários advocatícios de sucumbência.

O recorrido em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020